Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001846-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 021.011.361-80 (AGRAVANTE), MYRIAN AYRES DA SILVA - CPF: 625.165.661-15 (AGRAVADO), ENEIDA DAS GRACAS LOBO CANDIDO - CPF: 964.221.498-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II – O embargante deve, de plano, diligenciar no sentido de comprovar o domínio ou a posse sobre o bem litigioso, objeto dos Embargos de Terceiros, para que seja concedida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ação principal.

III - Conforme se infere dos autos, a liminar possessória foi conferida em favor da agravada/embargada em razão da robusta prova documental acostada aos autos de n. 1007700-83.2021.8.11.0004, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
JHONATAN RODRIGUES DE FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1000436-78.2022.8.11.0004, manejados em face de
MYRIAN AYRES DA SILVA
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a suspensão da reintegração de posse deferida em favor da autora, ora agravada, nos autos de n. 1007700-83.2021.8.11.0004.

Para tanto, o agravante aduz que a parte autora, ora agravada, não logrou demonstrar a probabilidade do direito para fins de concessão da medida liminar
inaudita altera pars
nos autos de reintegração de posse mencionados, tampouco comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizariam a concessão da tutela judicial.

Pondera que é possuidor de boa-fé do imóvel matriculado no CRI de Barra do Garças/MT sob o n. 54.076, desde o ano de 2013, quando o recebeu das mãos do ex-prefeito da cidade, Sr. Roberto Ângelo de Farias, que o autorizou a tomar posse do bem imediatamente e ali construir a sua moradia.

Afirma que, a duras penas, construiu uma pequena casa no local, empregando todos os seus recursos financeiros, razão pela qual a decisão recorrida deve ser imediatamente reformada, para o fim de impedir a reintegração de posse deferida em favor da agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

118711464).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

119294481, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Dessa feita, o embargante deve, de plano, diligenciar no sentido de comprovar o domínio ou a posse sobre o bem litigioso, objeto dos Embargos de Terceiros, para que seja concedida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ação principal.

Dito isso, tem-se que o caso em exame deve se ater à probabilidade do direito de um, em detrimento do direito do outro.

No caso concreto, encontra sustentáculo a probabilidade do direito da parte embargada, ora agravada, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem.

É que, conforme se infere dos autos, a liminar possessória foi conferida em favor da agravada/embargada em razão da robusta prova documental acostada aos autos de n. 1007700-83.2021.8.11.0004, aliada à prova testemunhal colhida por meio da audiência de justificação, aptas a servir de arrimo à reintegração de posse da área objeto do litígio.

Em audiência de justificação, a testemunha José Bezerra da Silva afirmou que foi contratado pelo irmão da agravada para construir a casa existente no imóvel litigioso no ano de 2014, o que contradiz a alegação do agravante nestes autos de que, a duras penas, construiu uma pequena casa no local, empregando todos os seus recursos financeiros (id.

70418821).

O Sr. Rubens Ayres, na condição de informante, afirmou categoricamente que é a agravada quem exerce a posse do bem objeto da ação desde o ano de 2014 (id. 70417788 e id. 70418802).

De outra feita, a tese defendida pelo agravante não é corroborada pelos documentos que instruem o feito, na medida em que as notas fiscais dos materiais de construção supostamente destinados à edificação existente no imóvel demonstram que os produtos foram adquiridos após o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela embargada, ora agravada, e, portanto, não servem para comprovar a probabilidade do direito aventada.

Assim, em razão da robusta prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhas, prestados por ocasião da audiência de justificação, por ora, é de se manter a decisão recorrida, que indeferiu a liminar em que o agravante pretendia a suspensão da reintegração de posse deferida em favor da autora, ora agravada, nos autos de n. 1007700-83.2021.8.11.0004.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022